Tribunal: TCU
Processo: 008.442/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e de multa, em razão irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a prestação de serviços de assessoramento técnico para o desenvolvimento dos estudos concernentes à continuidade de implantação do corredor Mercosul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Paulo Roberto Dias Morales, Márcio Landvoigt, Claudio Vinícius Costa Rodrigues e Washington Luiz de Paula contra o Acórdão 1658/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto pelo Sr. Claudio Vinícius Costa Rodrigues, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; 9.2. conhecer do recurso interposto pelo Sr. Márcio Landvoigt para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de alterar os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 1658/2018-TCU-Plenário e, assim: 9.2.1. julgar irregulares as suas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, sem aplicação de multa em face da prescrição da pretensão punitiva; 9.2.2. excluí-lo do rol de responsáveis pelo débito apurado no processo; 9.3. conhecer dos recursos interpostos pelo Srs. Paulo Roberto Dias Morales e Washington Luiz de Paula e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.4. dar ciência da denúncia contida nas peças 967-968 à SecexDefesa, à Procuradoria-Geral de Justiça Militar e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército, ao Instituto Militar de Engenharia (IME), ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército, ao Centro de Controle Interno do Exército, ao Juiz-Auditor da 2a Auditoria da 1a Circunscrição Judiciária Militar, à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e aos responsáveis.